Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-08.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-08.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADA: CRISTIANE DOS SANTOS BANDEIRA MOURA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL, POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO. LEI MUNICIPAL PRESUMIDAMENTE CONSTITUCIONAL. LIMITES DA LRF NÃO OBSTAM O ENQUADRAMENTO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por
S
ervidora
P
ública
, reconhecendo o seu direito à progressão horizontal na carreira, com fundamento na Lei Municipal nº 271/2009, condenando o
Ente Público
ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre 2013 e 2019, além dos reflexos em férias e 13º salário, e fixando honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há litispendência entre a
lide
individual e a demanda coletiva proposta pela APLB com objeto semelhante; definir se a Lei Municipal nº 271/2009 é constitucional, quanto à previsão de progressões automáticas, por tempo de serviço; apurar se
o
decisum

incorreu em julgamento
ultra petita,
ao conceder progressão por titulação não pleiteada na exordial;
adequar a verba honorária, considerando a
il
iquidez da sentença
contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de
demanda
coletiva não impede o ajuizamento de
ação
individual com o mesmo objeto, afastando-se a alegação de litispendência, nos termos do
CDC
, aplicado subsidiariamente.

4. A Lei Municipal nº 271/2009 permanece em vigor e goza de presunção de constitucionalidade, não podendo o Município se eximir de sua aplicação, com fundamento em supostas falhas no processo legislativo ou ausência de dotação orçamentária.

5. A progressão funcional, por tempo de serviço, constitui direito subjetivo do servidor público, sendo inadmissível sua negativa, com base nos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1075

6.
A
alegação de julgamento
ultra petita
deve ser rejeitado,
pois a decisão,
apenas, utilizou expressões imprecisas, sem extrapolar os limites do pedido inicial, que se restringia à progressão horizontal por antiguidade.

7. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, em condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, impondo-se a adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169; LC nº 101/2000, arts. 21 e 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 337, § 1º; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1878849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, Tema 1075, j. 24.02.2022.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
Cível nº
8000148-08.2020.8.05.0114
,
n
a
qual
figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
, sendo Apelad
a

CRISTIANE DOS SANTOS BANDEIRA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.